Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702495-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DULCE DOS SANTOS MACEDO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 70244411, inadmitiu o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Suprema Corte. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: "Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 596492 e o Recurso Extraordinário no 1516074 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nos 243 e 1349, respectivamente) decidiu o seguinte: a) quanto ao Tema no 243: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 16/04/2010, e b) quanto ao Tema no 1349: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se." Portanto, tendo em vista o recente reconhecimento da repercussão geral quanto ao assunto (tema 1.349), com finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021, e, em cumprimento à decisão do Pretório Excelso, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do Recurso paradigma no 1.516.074-RG, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal